Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-75.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728238-75.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA MONTE SERRATE MADEIRA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o DISTRITO FEDERAL colacione os documentos mencionados na petição de ID 15162734. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito